Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713852-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON DOUGLAS COSTA SILVA, FABIANE LUCIA CORTES DA COSTA RECORRIDO: FABIO FERNANDES COTA, CIA-VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. O Superior Tribunal de Justiça revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia - tais como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15-, não se aplicam aos honorários advocatícios. 3. Entendeu-se que a verba honorária, apesar da natureza alimentar, não se confunde com a prestação alimentícia, uma vez que esta última obrigação é devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 4. Por conseguinte, não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, defendendo a possibilidade de se relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais para a quitação de débito relativo a honorários advocatícios, desde que a penhora não prejudique a dignidade e subsistência do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024